Tribunal: STF
Processo: HC 85292
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO SINGULAR QUE
JULGOU PREJUDICADO O WRIT, ANTE A SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE MANUTENÇÃO DA PRISÃO DO RÉU ATÉ O JULGAMENTO DA
APELAÇÃO VIOLA O INCISO LVII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
Impetração em que se argúi a falta de fundamentação
adequada para a manutenção da custódia preventiva. Com a
superveniência de sentença condenatória, houve novação do título
legitimador da prisão, pelo que se impõe reconhecer a perda de
objeto do writ. Decisão singular que está consonância com
jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
Recurso a que se
nega provimento.